Tribunal: TJDFT
Processo: 0715521-71.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Ação de cobrança. Sessão de conciliação. Acesso ao ambiente virtual. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. No mérito, recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que decretou a revelia da ré e julgou procedente o pedido de cobrança (R$ 2.074,00) em decorrência de descumprimento de contrato de prestação de serviços educacionais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: a) examinar se há nulidade por cerceamento de defesa; b) se há prescrição operada; c) se houve descumprimento contratual a ensejar o reembolso pleiteado.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
4. A nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). Se assim é em relação ao processo pelo rito ordinário, por mais razão no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, onde a parte por vezes exerce o ius postulandi e o processo é marcado pelo rito da informalidade, simplicidade e economia processual. E, neste sentido, compete igualmente ao julgador, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
5. Segundo consta dos autos, a sessão de conciliação foi designada para o dia 13/11/2025, às 13h, tendo sido a requerida devidamente citada.
6. Veja-se das imagens de ID Num. 80727233 - Pág. 3 que a autora tentou contatar este Tribunal porque enfrentava dificuldades para acessar a sala de audiências virtual, no entanto, só obteve resposta meia hora depois do horário marcado para o ato, frustrando-se, efetivamente, sua oportunidade de comparecimento.
7. Todas essas evidências conferem verossimilhança às alegações da autora no recurso inominado, no sentido de que sua ausência aquele ato se deu, não voluntariamente, mas por “falhas técnicas intransponíveis e alheias à vontade da parte” (problemas de conexão com a internet).
8. Nesse cenário, diante da verossimilhança referida, que conduz à fundada dúvida sobre o pleno acesso da ré à sessão de conciliação, em homenagem aos princípios inafastáveis do contraditório e da ampla defesa, é o caso de acolher a preliminar, anulando-se a sentença com devolução dos autos à origem para seu ulterior prosseguimento com a designação de novo ato.
IV. Dispositivo
9. preliminar de nulidade por cerceamento de defesa acolhida. sentença anulada. no mérito, recurso prejudicado.
10. Sem custas nem honorários, dada a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 6o, 9o, 321, 357, § 3o e 373, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.